Tribunal: STF
Processo: AI 736157
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR 
   DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 
   ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA/STF. 
Para se chegar a conclusão 
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário 
   reexaminar os fatos da causa e as cláusulas contratuais pertinentes, 
   o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com os
   Enunciados 279 e 454 da Súmula/STF.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.